Tribunal: STF
Processo: RE 94582
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART-8., INC-XVII, LETRA "N" E SEU PARAGRAFO
ÚNICO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE "TRAFEGO E TRÂNSITO
NAS VIAS TERRESTRES". COMPETÊNCIA SUPLETIVA DOS ESTADOS.
TENDO-SE QUE O ESTADO NÃO SE EXCEDEU AO LEGISLAR SOBRE TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, POIS PERMANECEU DENTRO DE SUA
COMPETÊNCIA, PREVISTA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART-8. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, AO FAZE-LO EM CARÁTER APENAS SUPLETIVO, E TENDO-SE QUE
OUTROS PONTOS SEQUER FORAM OBJETO DO PEDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA,
E DE MANTER-SE O V.ACÓRDÃO QUE O DENEGOU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.